Tribunal: TJMT
Processo: 1000287-96.2023.8.11.0085
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000287-96.2023.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FUNDO MUNIC PREVID SOCIAL DOS SERVIDORES DE TERRANOVA DO NORTE - CNPJ: 02.839.701/0001-44 (APELANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES registrado(a) civilmente como CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), EVA GENEZI DOS SANTOS ALVES - CPF: 880.827.251-68 (APELADO), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), DOUGLAS VINICIUS LIMA MESQUITA - CPF: 062.721.511-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE, NA CONDIÇÃO DE ASCENDENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 245, INCISO I, ALÍNEA D, DA LC 04/90 E ART. 2o DA IN No
11/2004
. SÚMULA 340/STJ.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1-
N
os moldes do art. 245, inc. I, alínea "d", da Lei Complementar no 04/1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar no 197/2004, e conforme o art. 2o da Instrução Normativa no 11/2004-SAD/MT,
vigente à época do falecimento do segurado,
exige-se a apresentação de múltiplos documentos probatórios para fins de comprovação da dependência econômica de genitor em relação ao filho servidor público falecido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação Cível (
competência declinada TJMT
), recebido como Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 234122677, na reclamação no 1000287-96.2023.8.11.0085, do Vara Única de Terra Nova do Norte, que julgou procedente os pedidos iniciais.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- dependência financeira não comprovada; - insuficiência da prova exclusivamente testemunhal.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O(A) representante Ministerial, deixou de opinar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- ausência de comprovação da dependência econômica.

A Lei Complementar Estadual no 04/1990, alterada pela Lei Complementar Estadual n° 197/2004, vigente à época do falecimento do servidor instituidor do benefício, estabelece, no art. 245, inc. I, alínea
d
, que a pensão por morte vitalícia é devida aos genitores, desde que comprovada a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento,
in verbis
:

Art. 245 - São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

(...)

d) a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

Complementando a Instrução Normativa no 11/2004, especifica quais são os documentos hábeis a comprovar a referida dependência econômica de pai e mãe, em relação a seu filho, servidor público municipal. Vejamos:

Art. 2o Os processos de pensão deverão ser instruídos com os seguintes documentos: [...]

Parágrafo único – A prova de dependência econômica será feita mediante a apresentação de comprovação da existência de renda própria do beneficiário e de, pelo menos, três dos seguintes documentos:

1.Certidão de nascimento de filho havido em comum;

2. Certidão de casamento religioso;

3. Declaração de imposto de renda do segurado, em que conte o interessado como seu dependente;

4. Disposições testamentárias;

5. Anotação constante da Carteira Profissional e/ou Carteira de Trabalho e Previdência Social, feita pelo órgão competente;

6. declaração especial feita perante Tabelião

7. Prova do mesmo domicílio

8. prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil

9. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

10. Conta bancária conjunta;

11.Registro em associação de qualquer natureza onde conste o interessado como dependente do segurado;

12. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

13. Apólice de seguro da qual conste o assegurado como instituidor do segurado e a pessoa interessada como beneficiária;

14. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica da qual conste o segurado como responsável;

15. Escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome do dependente; [...]

17. Quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

No caso, a requerente fundamenta seu pedido exclusivamente em depoimentos colhidos em ação de justificação no 0001150-79.2017.8.11.0085. Sem apresentar qualquer documentação material, como declaração de imposto de renda, ficha funcional ou qualquer outro meio de comprovação conforme exigido pela legislação e pela Instrução Normativa.

Apesar de o depoimento testemunhal ser um meio legítimo de prova, no caso em questão, não há elementos suficientes que demonstrem de forma clara e inequívoca a dependência econômica da autora em relação ao falecido.

A ausência de documentos que comprovem a convivência ou a efetiva dependência financeira, conforme detalhado pela legislação, impede o reestabelecimento do benefício.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA C/C PENSÃO POR MORTE – PENSÃO POR MORTE DA FILHA (EX-SERVIDORA PÚBLICA) DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos da Lei Estadual no 4/1990, a mãe do segurado só é considerada dependente deste quando comprovada, de forma inequívoca, a sua dependência econômica, de modo que se faz necessário que a genitora comprove que o auxílio prestado seja substancial, isto é, indispensável à sobrevivência ou à manutenção da mesma, o que não restou devidamente comprovado por meio das provas documentais e testemunhais, que aliás, atestaram haver outra fonte de renda familiar. 2 - Recurso desprovido. (TJ-MT - AC: 10001044720188110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/09/2020)

Dessa forma, não havendo provas documentais suficientes para comprovar a dependência econômica da autora em relação ao filho servidor falecido, conforme as exigências legais e normativas, indevido o reestabelecimento da pensão por morte pleiteado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PROVIMENTO ao recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025